Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), DOTERRA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 22.092.327/0001-73 (EMBARGANTE), DOTERRA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 22.092.327/0011-45 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF NO RE 574.706/PR (TEMA 69). BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. ARTIGO 932, IV, "A", DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A impetrante busca a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando omissão do acórdão quanto à apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão dessas contribuições na base do imposto estadual.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de apreciar a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central sustentada pela embargante, consignando que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69) não autoriza aplicação simétrica para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão da distinção entre as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos envolvidos.

4. A decisão examinou adequadamente que a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, corresponde ao valor da operação, compreendendo o preço da mercadoria ou do serviço acrescido de todos os encargos e tributos incidentes, salvo exceções expressamente previstas em lei.

5. O julgado registrou a ausência de norma constitucional ou infraconstitucional que determine expressamente a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como a existência de jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que a pretensão carece do requisito da probabilidade do direito.

6. O julgamento monocrático foi fundamentado no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, hipóteses que autorizam o relator a decidir quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade.

7. A embargante não apresentou argumentos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar o entendimento consolidado, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já examinados e expressamente refutados nas decisões anteriores.

8. A circunstância de a decisão ter sido desfavorável à embargante não configura omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, não substitutiva, destinando-se a aperfeiçoar a decisão, não a substituí-la por outra que contemple a pretensão da parte.

9. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais foi adequadamente atendido, uma vez que o acórdão apreciou todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo exigida menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte, mas sim o efetivo debate da matéria jurídica correspondente.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, consignando a inaplicabilidade do precedente firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF) por aplicação simétrica, a distinção entre as bases de cálculo dos tributos envolvidos e a ausência de previsão legal para a exclusão pretendida, bem como a existência de jurisprudência consolidada do tribunal sobre a matéria.

O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, não viola o princípio da colegialidade e não configura negativa de prestação jurisdicional, representando racionalização da atividade judiciária em observância aos princípios da celeridade e eficiência processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 155, inciso II, parágrafo 2º, inciso XII, alínea "i"; artigo 145, parágrafo 1º; Lei Complementar 87/1996, artigo 13; CTN, artigos 97, 110 e 151, inciso IV; CPC/2015, artigo 932, inciso IV, alínea "a"; artigo 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003064-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA, DOTERRA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
doTERRA do Brasil Ltda.,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à necessidade de reforma da decisão e sustentando a inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Sustenta a embargante, em síntese, que: (i) o acórdão teria deixado de apreciar a questão da inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) a base de cálculo do ICMS estaria expressamente delimitada pelo art. 13 da Lei Complementar 87/1996 e não incluiria as referidas contribuições; (iii) haveria violação aos arts. 155, II, § 2º, XII, "i", da Constituição Federal, art. 13 da Lei Kandir e arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional; (iv) não haveria previsão legal para inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; (v) as contribuições federais são receitas exclusivas da União e não integram a operação mercantil; (vi) o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, CF) vedaria a inclusão de valores que não representam acréscimo patrimonial.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e, consequentemente, reformar a decisão, concedendo a segurança pleiteada. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003064-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA, DOTERRA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
doTERRA do Brasil Ltda.,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR (TEMA 69 DO STF). BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A parte agravante impetrou mandado de segurança objetivando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS em todas as suas modalidades de apuração. A liminar foi indeferida em primeira instância. O agravo de instrumento foi desprovido monocraticamente pela Relatora. A parte interpôs agravo interno sustentando inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das contribuições federais na base do imposto estadual, por ausência de previsão constitucional e legal, invocando aplicação simétrica do entendimento firmado no RE 574.706/PR.

II. Questão em discussão

2. Saber se os valores correspondentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, por aplicação analógica do precedente firmado pelo STF no Tema 69 da Repercussão Geral, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69) reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que o imposto estadual não integra o conceito de faturamento. Esse raciocínio não pode ser aplicado de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, uma vez que as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos em questão são distintas.

4. A base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, corresponde ao valor da operação, compreendendo o preço da mercadoria ou do serviço, acrescido de todos os encargos e tributos incidentes sobre a operação, salvo exceções expressamente previstas em lei.

5. Inexiste norma constitucional ou infraconstitucional que determine expressamente a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, não havendo, portanto, ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.

6. A pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS carece do requisito da probabilidade do direito, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, inviabilizando a concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

7. A decisão monocrática foi proferida com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo tecnicamente fundamentada e coerente com o entendimento dominante sobre a matéria.

8. O agravante não apresentou argumentos novos ou fundamentos jurídicos idôneos que infirmem a conclusão adotada na decisão impugnada, limitando-se a reiterar razões já examinadas e refutadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(i) O entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma simétrica para autorizar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão da distinção entre as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos envolvidos.

(ii) Inexistindo previsão constitucional ou legal expressa que determine a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, e considerando que o artigo 13 da Lei Complementar 87/1996 estabelece que a base de cálculo do imposto estadual compreende o valor da operação acrescido de todos os encargos e tributos incidentes, não há probabilidade do direito que justifique a concessão de medida liminar para afastar a incidência das contribuições federais sobre a base do ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 155, inciso II, parágrafo 2º, inciso XII, alínea "i"; artigo 145, parágrafo 1º; Lei Complementar 87/1996, artigo 13; CTN, artigos 97, 110 e 151, inciso IV; CPC/2015, artigo 932, inciso IV, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 568.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em todas as suas modalidades de apuração (ICMS, ICMS-ST, ICMS-DIFAL, ICMS-Fundo de Pobreza etc.).

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição de agravo de instrumento, que foi desprovido.

Inconformada, apresentou recurso de agravo interno que foi desprovido, consoante acima mencionado.

Inconformada, opôs os presentes embargos.

A decisão embargada não padece de qualquer omissão. Ao contrário, enfrentou expressamente a tese central sustentada pela embargante, qual seja, a pretensa inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

O acórdão consignou, com fundamentação técnica e jurídica adequada, que os fundamentos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral) não autorizam aplicação simétrica para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, uma vez que as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos em questão são completamente distintas.

Examinou-se que, o precedente paradigma do STF reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS pelo fato de o imposto estadual não compor o conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições federais. Esse raciocínio, todavia, não pode ser invertido, pois a base de cálculo do ICMS possui natureza e estrutura próprias, regidas pelo art. 13 da Lei Complementar 87/1996.

A decisão registrou, ainda, que, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, compreendendo o preço da mercadoria ou do serviço acrescido de todos os encargos e tributos incidentes, salvo exceções expressamente previstas em lei. Concluiu-se pela ausência de norma constitucional ou infraconstitucional que exclua expressamente as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do imposto estadual.

Por fim, o julgado apontou a existência de jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que a pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS carece do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), inviabilizando a concessão de medida liminar.

Todos os argumentos essenciais foram examinados. A circunstância de a decisão ter sido desfavorável à embargante não configura omissão, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

A decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência uniforme deste Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem afastado a pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Os precedentes desta Corte reconhecem que a tese sustentada pelos contribuintes carece do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), inviabilizando a concessão de medidas liminares ou de tutelas antecipadas. Esse entendimento consolidado autoriza o julgamento monocrático com base no art. 932, IV, "a", do CPC e na Súmula 568 do STJ.

A jurisprudência pacífica sobre a matéria não configura negativa de prestação jurisdicional, mas racionalização da atividade judiciária. A submissão de questões já pacificadas ao colegiado representaria dispêndio desnecessário de tempo e recursos, prejudicando a celeridade processual.

A embargante não apresentou argumentos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar o entendimento consolidado. Limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já examinados e expressamente refutados nas decisões anteriores.

A estabilidade jurisprudencial sobre questões tributárias relevantes é valor constitucionalmente protegido, contribuindo para a segurança jurídica e para a uniformização da aplicação do direito. A revisão de entendimento consolidado exige demonstração fundamentada de sua inadequação ou de modificação substancial do contexto normativo, o que não ocorreu no caso.

A Relatora decidiu monocraticamente com fundamento no art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de tribunal superior.

A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça expressamente prevê que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Esse enunciado, embora dirigido ao STJ, reflete princípio processual aplicável aos demais tribunais.

A existência de jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS autoriza plenamente a adoção dessa sistemática processual, que visa conferir maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional.

O julgamento monocrático em casos de jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade. Ao contrário, representa aplicação racional dos recursos jurisdicionais, evitando-se a submissão ao colegiado de matérias já pacificadas, sem prejuízo do direito de a parte insurgir-se mediante agravo interno — como, efetivamente, ocorreu no caso.

O Colegiado examinou o agravo interno e, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática, o que demonstra sua correção técnica e jurídica. A posterior reiteração da decisão em sede de julgamento definitivo do agravo de instrumento manteve a coerência e uniformidade do posicionamento desta Câmara.

Examinados todos os argumentos apresentados pela embargante, constata-se que a decisão embargada não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A decisão enfrentou expressamente a tese central da controvérsia, fundamentou-se em dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, amparou-se em jurisprudência consolidada e demonstrou, com precisão técnica, as razões pelas quais a pretensão não pode ser acolhida.

O fato de a fundamentação ser desfavorável à embargante não configura vício decisório. A prestação jurisdicional não se vincula ao resultado pretendido pela parte, mas à correta aplicação do direito ao caso concreto, o que foi integralmente observado.

A alegação genérica de omissão, desacompanhada da demonstração específica de qual ponto efetivamente deixou de ser apreciado, não autoriza o provimento dos embargos. O inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com existência de defeito na decisão.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, não substitutiva. Destinam-se a aperfeiçoar a decisão, não a substituí-la por outra que contemple a pretensão da parte. No caso, a decisão está completa e adequadamente fundamentada, não comportando integração ou esclarecimento.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, registra-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando os fundamentos normativos pertinentes.

O prequestionamento não exige menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte, mas sim o efetivo debate da matéria jurídica correspondente. O acórdão apreciou os temas relativos à proteção da confiança legítima, à segurança jurídica, à natureza onerosa das isenções fiscais e aos limites da atuação administrativa, atendendo plenamente aos requisitos para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025